Tribunal: TJDFT
Processo: 0004219-09.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0004219-09.2008.8.07.0001 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CEZAR PEREIRA VASCONCELOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta Presidência (ID 17885364), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defende a parte agravante que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pede, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Em contrarrazões de ID 18704722, o recorrido suscita, preliminarmente, a intempestividade recursal e, quanto ao mérito, pugna pelo não provimento do agravo. No tocante à tempestividade, tem-se que a pretensão recursal dos agravantes foi exercida nos moldes fixados nos artigos 183 e 1.003, § 5o, ambos do CPC, e 5o, § 1o, da Lei 11.419/06, porquanto a ciência da decisão de ID 16419449 foi registrada em 8/6/2020 e a interposição do presente agravo interno, em 20/7/2020, dentro, portanto, do lapso de trinta dias legalmente previsto. Ademais, tendo em vista a tempestividade do recurso de agravo interno, deixo de analisar o pedido de certificação de trânsito de ID 17123285. Ultrapassada a preliminar, a insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16419449, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência havia determinado o sobrestamento do recurso extraordinário, tendo em vista a afetação pelo Supremo Tribunal Federal do RE 661.702/DF (Tema 546) (ID 14204114). O paradigma foi julgado é a ementa é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 14204103): Todavia, independentemente da robusta corrente doutrinária que entende ser inconstitucional o aludido diploma, impende salientar que é inviável vislumbrar fraude ao transporte público no caso em apreço. De fato, a mera existência de passageiros no veículo não é apta para caracterizar a infração de fraude em transporte alternativo de passageiros, mesmo que existisse declaração de um deles, protegida pela presunção de legalidade do auto de infração, no sentido de que pagaria para ser transportado. Não se mostra factível pensar que um veículo FIAT, modelo UNO (carro compacto), tivesse o condão de constituir fraude à operacionalização de transporte coletivo, incutindo nos passageiros a aparência de autorização para a realização de transporte alternativo remunerado, consoante vislumbrado pelo agente público na autuação vertente, mormente quando se constata que o art. 28 da Lei Distrital no 239/92, com a redação dada pela Lei Distrital no 953/95, é dirigido aos permissionários (...). Realmente, consoante já me manifestei diversas vezes perante este eg. Tribunal, o cidadão que entra em automóvel de passeio o faz indene de dúvidas quanto ao caráter particular deste, inexistindo fraude por absoluta impropriedade do meio. Por fim, é de bom alvitre mencionar que a irregularidade deveria ser sanada no local da infração, conforme parágrafos 1o e 2o do art. 270 do CTB, mediante o desembarque dos passageiros transportados. Dessa forma, superada tal etapa, impunha-se, à época dos fatos, a liberação do veículo e lavratura, se o caso, de auto de infração embasado em diploma legal diverso do distrital. (...) Em suma, patente a nulidade do Auto de Infração, pelo fato de não estar amparado por lei, é irreprochável a r. sentença, que determinou a devolução do valor despendido pelo Autor para adimplemento da multa irregularmente lavrada. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031